Tribunal: TJPA
Processo: 0015801-08.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015801-08.2013.8.14.0301

APELANTE: GEORGINA DOS SANTOS PENHA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO.
PRELIMINAR
DE LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.
REJEITADA.

MÉRITO.
CONCURSO
PARA O CARGO DE PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A: MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL – BELÉM. ARGUIÇÃO DE DIREITO A PONTUAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA NA PROVA DE TÍTULOS. AFASTADA. COTEJO PROBATÓRIO NÃO COMPROVA A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NOS MOLDES EXIGIDOS EM EDITAL.
IMPOSSIBILIDADE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA EDITALÍCIA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. PRECEDENTES.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
UNANIMIDADE.

1. Preliminar de litisconsortes passivos necessários suscitada em contrarrazões.
Segundo o Estado do Pará, há necessidade de citação dos demais candidatos na condição de litisconsortes passivos
. Possibilidade de apreciação. Arguição em sede de contestação que não implica em inovação ou violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Ausência de
obrigatoriedade da citação dos demais candidatos para figurarem no polo passivo, caso contrário, toda ação que versa sobre inaptidão/recusa de titulação/nomeação em concurso público, demandaria a citação de todos os demais candidatos aprovados. Precedentes.
Preliminar rejeitada.

3. Mérito. Arguição de Direito à pontuação não atribuída na prova de títulos.
O edital do certame prevê
a atribuição de 0,25 pontos para o exercício de atividade profissional, de nível superior, na Administração Pública ou na iniciativa privada em cargos/empregos na disciplina específica a que concorre
.

A banca examinadora não atribuiu a pontuação em questão ante a ausência de demonstração da atuação na área de educação especial.

4. Segundo as previsões editalícias
, para que seja concedida a pontuação relativa ao título relacionado à experiência profissional, se faz necessário, a quem trabalhou na Administração Pública, a
declaração ou certidão de tempo de serviço, em que conste o período (início e fim, se for o caso), a espécie do serviço realizado e as atividades desenvolvidas, se realizado na administração pública (Servidor Público);
devendo ser emitida por órgão de pessoal ou de recursos humanos.
E, para efeito de pontuação dos documentos não será considerada fração de ano, nem sobreposição de tempo de serviço,
não sendo considerados os documentos que não comprovem período contínuo superior ou igual a 1 (um) ano de atividade

e, somente será considerada a experiência profissional após a conclusão do curso de nível superior
.

5. A
declaração expedida pela Diretora de Departamento de Recursos Humanos da SEMEC atesta que a Apelante prestou serviços à Secretaria Municipal de Educação, como Professora de Educação Geral, com lotação na Escola Municipal João Nelson Ribeiro nos seguintes períodos: 27/03/2003 à 30/01/2004; 08/03/2004 à 30/06/2004 e, 08/08/2004 à 30/01/2005, ou seja, não demonstra a atuação na educação especial, tampouco, o exercício da atividade em período igual ou superior à 1 ano. Em contrapartida, a Declaração assinalada pela direção da Escola Municipal, declara que a Apelante prestou serviços nesta unidade Escolar em Ed. Geral, no 4º Turno, turma 141, da EJA (Educação de Jovens e Adultos), no período de 31/03/2003 à 31/01/2005, onde atendeu alunos portadores de necessidades especiais.

6. Prevalência da declaração expedida pelo setor competente (Recursos Humanos), em observância as regras do edital. Cotejo probatório não comprova a experiência profissional nos moldes exigidos em edital. Impossibilidade de flexibilização da regra editalícia, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia. Manutenção da sentença. Precedentes.

7. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de agosto à 08 de setembro 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0015801-08.2013.8.14.0301 - PJE
)
interposta por GEORGINA DOS SANTOS PENHA contra o ESTADO DO PARÁ
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, ante a falta de amparo fático e legal, extinguindo o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 467, I, do CPC.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em R$500,00
(quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC,
sendo a exigibilidade suspensa, ante a gratuidade judiciária
que goza a demandante. P.R.I.C. Belém, PA, 27 de julho de 2017. (grifo nosso).

Em suas razões, a apelante informa ter participado do
Concurso Público (C-167, Edital n.º 01/2012 – SEAD/SEDUC), que ofertava 502 vagas para o cargo de Professor Classe I, Nível A: modalidade Educação Especial - Belém. Afirma ter sido aprovada na prova objetiva, tendo sido expedido edital, em 05.12.2012, para a apresentação dos títulos, os quais foram devidamente apresentados, à saber: Certificado de conclusão de Especialização e Declaração expedida pela Prefeitura Municipal de Belém atestando a prestação de serviços na Unidade Escolar Prof. João Nelson Ribeiro como Professora em Educação Geral. Assegura que o título da prestação de serviço foi recusado sob o fundamento de que viola a disposição contida no item 6.3.5. “E” do Edital, que prevê o exercício de atividade profissional na disciplina específica a que concorre.

Alega Direito à atribuição de pontuação ao título, uma vez que atendia alunos (jovens e adultos) portadores de necessidades especiais na Unidade Escolar (atuação objetivada no concurso que concorreu), assim como, surdos e com déficit cognitivo, detalhes que constariam na Declaração emitida pela Prefeitura de Belém, a qual fora apresentada à Banca Examinadora.

Suscita que a Educação Especial se insere nos diferentes níveis da Educação Escolar, dentre eles, jovens e adultos (Lei n.º 9394 de 20 de dezembro de 1996, Decreto n.º 3298 de 20 de dezembro de 1999 e Resolução n.º 2 de 11 de setembro de 2011), havendo excesso de formalismo na recusa do título. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a ação principal seja julgada procedente, com a consequente atribuição da pontuação ao título recusado.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pela necessidade de citação dos demais candidatos na condição de litisconsortes passivos e, no mérito, pela manutenção da sentença, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e separação dos poderes.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo provimento da Apelação.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS SUSCITADOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES

O Estado do Pará, em sede de contrarrazões, suscita a preliminar de
necessidade de citação dos demais candidatos na condição de litisconsortes passivos
, a qual já havia sido arguida em sede de contestação, não implicando em inovação ou violação ao duplo grau de jurisdição.

Como cediço, não há que se falar em obrigatoriedade da citação dos demais candidatos para figurarem no polo passivo, caso contrário, toda ação que versa sobre inaptidão/recusa de titulação/nomeação em concurso público, demandaria a citação de todos os demais candidatos aprovados, conforme bem observado pelo Magistrado de origem:

(...)
Da citação dos demais candidatos como litisconsortes passivos.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que inexiste comunhão de interesses entre os candidatos aprovados em concurso público, de forma que é desnecessária a presença de todos eles no polo passivo
do mandado de segurança. (...). (grifo nosso).

Neste sentido, destaca-se julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - MUNICÍPIO DE SALVADOR - EDITAL 01/2011-SEPLAG - PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - ENFERMEIRO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 20 HORAS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL, INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INCOMPATIBILIDADE DE DEMANDAS, CARÊNCIA DE AÇÃO E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS - CANDIDATAS CLASSIFICADAS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO EXPIRADO - CONSOLIDAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO - PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ILEGALIDADE DOS ATOS OMISSIVOS - SEGURANÇA CONCEDIDA. Insurgindo-se as Impetrantes contra atos omissivos concernentes à sua não convocação para os exames pré-admissionais e não nomeação no cargo para o qual foram aprovadas em concurso público, tem legitimidade para figurar como autoridade coatora o Prefeito Municipal, a quem incumbe o provimento originário dos cargos públicos mediante nomeação. Preliminar de ilegitimidade rejeitada, firmando-se a competência da Seção Cível de Direito Público para processar e julgar o writ. São plenamente compatíveis entre si os pleitos de convocação para exames pré-admissionais e nomeação em cargo público, ficando este último condicionado, por óbvio, à aprovação nas etapas anteriores e ao atendimento das exigências editalícias. Preliminar Rejeitada. Implementado o termo final do prazo de validade do certame sem que o candidato tenha sido convocado, descabe cogitar de carência de ação por falta de interesse de agir, por suposta inexistência de pretensão resistida. Preliminar rejeitada.
É desnecessária a formação de litisconsórcio para incluir no polo passivo do writ todos os candidatos classificados no concurso, porquanto o direito dos demais aprovados dentro do número de vagas não será afetado com a solução da presente ação, bem assim porque eventual reconhecimento judicial do direito de um dos candidatos não configura preterição dos demais, ainda que posicionados em melhores colocações. Precedentes do STJ
. (...).

(STJ, Mandado de Segurança, Número do Processo: 0019593-78.2015.8.05.0000, Relator (a): Telma Laura Silva Britto, Seção Cível de Direito Público, Publicado em: 07/05/2016 ). (grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXISTÊNCIA DE CANDIDATOS DEVIDAMENTE APROVADOS E HABILITADOS EM CERTAME. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO. PRECEDENTE STF E STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. I - Preliminar de Carência da Ação: Preliminar que se confunde com mérito da ação mandamental, razão pela qual o juízo de valor quanto a presença ou ausência de direito perseguido, deverá ser analisado quando da apreciação do mérito do writ. II - Preliminar de Impossibilidade Jurídica do Pedido: Segundo entendimento jurisprudencial e doutrinário, esta deve ser reconhecida somente quando há expressa proibição do pedido no ordenamento jurídico, o que não ocorre in casu. Precedentes do STJ. Rejeitada.
III - Preliminar de Litisconsórcio Passivo Necessário: o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que inexiste comunhão de interesses entre os candidatos aprovados em concurso público, de forma que é desnecessária a presença de todos eles no polo passivo do mandado de segurança, destacando que o eventual reconhecimento judicial do direito vindicado não configura hipótese de preterição. Rejeitada. IV - O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse, e não apenas mera expetativa de direito
. V - Havendo necessidade de preenchimento de vagas, não pode o administrador público preferir servidor temporário em detrimento do permanente, mormente quando este tenha prestado concurso público com esse objetivo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

VI - Sentença confirmada em Reexame Necessário. Decisão unânime.

(TJPA, 2017.03049609-30, 178.198, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-07-19). (grifo nosso).

ACÓRDÃO EMENTA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES NECESSÁRIOS CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. NOVO CONCURSO PÚBLICO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO PRIMEIRO. OCORRÊNCIA. CARGOS DISTINTOS. PRETERIÇÃO DA CANDIDATA. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXISTÊNCIA. PRETERIÇÃO DA CANDIDATA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é desnecessária a citação dos demais aprovados no concurso público, em litisconsórcio necessário, em demanda cuja pretensão limita-se a imediata nomeação no cargo disputado, porquanto a eventual concessão da ordem não afetará a esfera jurídica dos outros candidatos
. (AgInt no REsp 1676797/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017.) 2. A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. (AgRg no REsp 1394915/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015) 3. Em julgado publicado no DJe de 17.10.2017, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral (RE 837.311/PI), acrescentou que "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato . (RMS 52.435/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017) 4. A realização de concurso público, durante o prazo de validade do concurso anterior, não configura preterição dos candidatos aprovados no primeiro, quando os cargos previstos nos editais dos dois concursos são distintos e, embora exijam a mesma formação acadêmica, possuem atribuições distintas. 5. Não há direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do concurso, quando, embora comprovada a contratação temporária de profissionais, não há nos autos prova da existência de cargos efetivos vagos e da ilegalidade das contratações temporárias, além de as atribuições do cargo efetivo são distintas das atribuições realizadas pelos contratados temporários. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

(TJ-ES - APL: 00149854920138080024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 05/12/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017). (grifo nosso).

Deste modo, não há que se falar em litisconsortes passivos necessários, pelo que
rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se a Apelante faz jus à pontuação de 0,25 do título da D
eclaração expedida pela Prefeitura Municipal de Belém atestando a prestação de serviços na Unidade Escolar Prof. João Nelson Ribeiro como Professora em Educação Geral.

De início, necessário registrar, que cabe ao Judiciário a verificação da legalidade do edital e do cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, situação que não contraria o princípio da separação dos poderes.

O
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional, neste caso, a legalidade das regras editalícias, com o objetivo de amoldá-las aos princípios constitucionais. Desta forma
, a análise da legalidade do ato administrativo não importa em interferir no juízo de conveniência de oportunidade da Administração, senão vejamos
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTRARIEDADE À LEI AUTORIZA O PODER JUDICIÁRIO EXAMINAR EDITAL DE PROCESSO SELETIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDO. 1. Ausente a violação ao art. 535 do CPC, pois a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação, ou seja, as questões postas a debate foram decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Ademais, o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada, além do que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado. 2.
Esta Corte consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, assim é válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário, afim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade
. 3. No caso dos autos, como consignado pelo Tribunal de origem, embora a parte anexa do edital se refira à atividade de direção na área jurídica, como requisito de pontuação em prova de títulos, o instrumento editalício, em suas cláusulas, não restringe a experiência àquela atividade. 4. Desta forma, não merece reparos o acórdão que julgou válida a pontuação atribuída pela experiência profissional como assessor jurídico, ao fundamento de que não poderiam ser impostas restrições despropositadas aos candidatos, não havendo como prevalecer a tese de que somente a atividade de direção na área jurídica possa ser aceita para pontuação na fase de títulos, tendo em vista que o Estatuto da Advocacia define que o exercício da advocacia compreende as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. 5. Agravo Regimental do ESTADO DO CEARÁ desprovido.

(AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014). (grifo nosso).

O título em questão foi recusado por alegada violação a disposição contida no item 6.3.5 do
Edital
n.º 01/2012 – SEAD/SEDUC, in verbis:

6.3.5. Para efeito de pontuação, somente serão aceitos os documentos autenticados em cartório que comprovem os títulos abaixo relacionados, observados os critérios constantes do item 7 e os limites de ponto discriminados no quadro a seguir:

De
preende-se do exposto, que o item E do quadro de atribuição de pontos prevê que será atribuído 0,25 para o exercício de atividade profissional, de nível superior, na Administração Pública ou na iniciativa privada em cargos/empregos na disciplina específica a que concorre.

Sobre a declaração em questão, necessário transcrever, além do item de recusa, o item 7.3 e seus subitens, senão vejamos:

7.3. Para comprovar a atividade profissional, o candidato deverá apresentar um ou mais documento solicitado(s) nas alíneas deste subitem
, necessariamente acompanhado do diploma de curso de graduação exigido como requisito para o cargo/modalidade/disciplina a que o candidato concorre ou de declaração de conclusão do curso com firma reconhecida da pessoa que a assina e devidamente acompanhada do histórico escolar, como segue:

a) cópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com a identificação do candidato e do contrato de trabalho, acrescida de declaração do empregador com firma reconhecida da pessoa que a assina, na qual conste o período (início e fim, se for o caso), a espécie do serviço realizado e as atividades desenvolvidas, se na iniciativa privada;

b) declaração ou certidão de tempo de serviço, em que conste o período (início e fim, se for o caso), a espécie do serviço realizado e as atividades desenvolvidas, se realizado na administração pública (Servidor Público); esta declaração ou certidão deverá ser emitida por órgão de pessoal ou de recursos humanos, não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar ou certificar também essa inexistência
;

c) contrato de prestação de serviços, com firma reconhecida da pessoa que assina esse documento, acrescido de declaração do contratante com firma reconhecida da pessoa que assina esse documento, na qual conste o período (início e fim, se for o caso), a espécie do serviço realizado e as atividades realizadas, ou todos os recibos de pagamento autônomo (RPA) relativos ao período trabalhado, em caso de serviço prestado como autônomo.

7.3.1. Os documentos descritos no subitem 7.3 deste Edital que, por serem antigos ou por quaisquer outros motivos, não possam ter a firma reconhecida de quem os assinou, devem ser revalidados ou reemitidos no local em que foram gerados inicialmente, devendo constar o reconhecimento da assinatura de quem o revalida.

7.3.2 Para efeito de pontuação dos documentos citados no subitem 7.3 deste Edital, não será considerada fração de ano, nem sobreposição de tempo de serviço. Não serão considerados os documentos que não comprovem período contínuo superior ou igual a 1 (um) ano de atividade
.
7.3.3. Para efeito de pontuação dos documentos citados no subitem 7.3 deste Edital, estágio, monitoria, cargos honoríficos, bolsa de estudo, ou casos julgados similares pela comissão avaliadora, não serão considerados experiência profissional.

7.3.4.
Para a concessão da pontuação relativa aos títulos relacionados à experiência profissional (alínea “E” do quadro de títulos), somente será considerada a experiência profissional após a conclusão do curso de nível superior, e o tempo de serviço será computado até a data de publicação do Edital específico de convocação à Prova de títulos no Diário Oficial do Estado do Pará, citado no subitem 6.3.1 deste Edital.

Com efeito, para que seja concedida a pontuação relativa ao título relacionado à experiência profissional (alínea “E” do quadro de títulos), se faz necessário, a quem trabalhou na Administração Pública, a
declaração ou certidão de tempo de serviço, em que conste o período (início e fim, se for o caso), a espécie do serviço realizado e as atividades desenvolvidas, se realizado na administração pública (Servidor Público);
esta declaração ou certidão deverá ser emitida por órgão de pessoal ou de recursos humanos
,
não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar ou certificar também essa inexistência
.

Dos subitens transcritos, depreende-se ainda que, para efeito de pontuação dos documentos não será considerada fração de ano, nem sobreposição de tempo de serviço,
não sendo considerados os documentos que não comprovem período contínuo superior ou igual a 1 (um) ano de atividade

e, somente será considerada a experiência profissional após a conclusão do curso de nível superior
.

Segundo o Coordenador Executivo da Comissão de Concursos Públicos (
Num. 1037449 - Pág. 8) não há comprovação da correlação da atividade exercida com a disciplina a que concorre, a
ssim, necessário verificar, se o título apresentado demonstra exercício de atividade profissional na disciplina específica a qual a Apelante concorre, qual seja, Professora na
modalidade Educação Especial.

O diploma anexado aos autos demonstra que a Apelante concluiu o Curso de Pedagogia em 23.01.2002.

A declaração expedida pela Diretora de Departamento de Recursos Humanos da SEMEC atesta que a Apelante prestou serviços à Secretaria Municipal de Educação, como Professora de Educação Geral, com lotação na Escola Municipal João Nelson Ribeiro nos seguintes períodos: 27/03/2003 à 30/01/2004; 08/03/2004 à 30/06/2004 e, 08/08/2004 à 30/01/2005.

Em contrapartida, a Declaração assinalada pela direção da Escola Municipal, possui o seguinte teor: “Declaro para os devidos fins que GEORGINA DOS SANTOS PENHA prestou serviços nesta unidade Escolar em Ed. Geral, no 4º Turno, turma 141, da EJA (Educação de Jovens e Adultos),
no período de 31/03/2003 à 31/01/2005
,
onde atendeu alunos portadores de necessidades especiais
, bem como surdos e com déficit cognitivo”, ou seja, especificou as atividades e declarou o tempo laboral como ininterrupto.

Com efeito, em observância as regras do edital, a declaração do setor competente (Recursos Humanos) não comprova o exercício de atividade em educação especial, demonstrando, tão somente, a atividade em educação geral. Ademais, não restou comprovado o
período contínuo superior ou igual a 1 (um) ano de atividade, também exigido em edital, para fins de pontuação do título almejado.

Necessário enfatizar, que a referida exigência é aplicada a todos os candidatos que participaram do certame em questão, motivo pelo qual, destinar tratamento diferenciado a apelante implicaria em ofensa ao princípio da isonomia.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu quanto a necessidade de observância ao princípio da isonomia e da
vinculação ao instrumento convocatório
:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-173 DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DESCONSIDERAÇÃO DOS TÍTULOS APRESENTADOS PELO IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO APENAS AOS PONTOS RELATIVOS AO TÍTULO DE ESPECIALIZAÇÃO
, UMA VEZ TER SIDO RECUSADO POR INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA BANCA EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Mandado de segurança conhecido e segurança parcialmente concedida.

(...)
Quanto à comprovação do exercício de atividade profissional
, o Edital afirma, no item 7.9, alínea D, que somente serão levadas em conta aquelas experiências em empregos/cargos de docência, a saber: Ora, a experiência apresentada pelo Impetrante é como Técnico em Gestão de Pesca e Agricultura – Ciências Sociais na Secretaria de Estado de Pesca e Agricultura – SEPAQ (ID n. 1207827), cargo que não guarda nenhuma relação com a atuação como professor, como apontado no douto parecer ministerial. Ocorre, ainda, que o item 7.12.4 do Edital também é claro ao estabelecer que somente serão considerados aqueles exercícios de atividade profissional ocorridos após a conclusão do curso de nível superior, o que não ocorre na hipótese, já que a conclusão do curso de Licenciatura em Ciências Sociais somente ocorreu em 2017 e a experiência profissional relatada se deu antes desse período.
Assim, os três primeiros títulos acima analisados foram apresentados em desconformidade com as normas do Edital, pelo que deve prevalecer a decisão administrativa de seu indeferimento
. (...).

(TJPA, 3549093, 3549093, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-08-18, Publicado em 2020-09-23). (grifo nosso).

EMENTA: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PM/PA. REPROVAÇÃO NO EXAME FISICO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALICIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. I- O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por este motivo, é válida a exclusão de candidato que, em exame médico realizado nos moldes previstos no edital do concurso, foi considerado inapto.

II- Sendo legal o ato administrativo que excluiu a candidata do certame, por ter sido reprovada no teste de aptidão física previsto no edital, não pode o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para garantir sua incorporação no efetivo da Polícia Militar
. III- A presunção de legalidade do ato administrativo somente há de ser afastada em face de prova robusta colhida sob o crivo do contraditório. Se a prova pré-constituída produzida pela parte autora é insuficiente para arredar a força do ato administrativo impugnado, confirma-se a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida pela candidata excluída. IV- Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

(...)
No caso em tela, a apelante leva a entender que o único fator para sua inaptidão foi devido não ter conseguido realizar a sequência de 27 abdominais remadores no prazo estipulado de 1 minuto, tendo conseguido realizar apenas 23, porém alega que, pela sua idade, só poderia ter sido eliminada se tivesse feito menos de 16 abdominais
.
É consabido que o
edital é a lei interna do certame, à qual se encontram vinculados os candidatos e a Administração
. (...) A Constituição Federal, por sua vez, determina o provimento de cargos, empregos e funções públicas por meio de concurso público segundo os requisitos previstos em lei (art. 37, I). Logo, a Carta Magna de 1988 delega à legislação infraconstitucional a fixação das condições necessárias ao ingresso no serviço público. Nesse passo,
a Lei n. 6.626/2004, que dispõe sobre o ingresso na Policia Militar do Pará, prevê no art. 6º, o exame físico como um dos pressupostos para a matrícula no curso de formação de policial militar. Percebe-se, portanto, que há previsão editalícia da exigência com amparo no referido diploma legal.
Assim, resta atendido o princípio da legalidade.
De outro lado, a exigência quanto à higidez do candidato revela-se pertinente à natureza da função pleiteada, uma vez que o bom desempenho das atribuições de soldado policial militar requer robustez física. A prescrição do instrumento editalício não somente encontra respaldo na lei de regência, como outrossim em norma constitucional (art. 37, II) que expressamente consigna a necessidade da realização do concurso público de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego. Destarte, o Teste de Aptidão Física - TAF, nos termos do edital, encontra-se revestido de razoabilidade e em harmonia com o ditame igualitário. Aliás, impende registrar que a pretendida aprovação da candidata sem o alcance dos índices exigidos no edital, quando os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes
. (...).

(TJPA, 2018.02592527-35, 192.999, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-25, Publicado em 2018-06-28). (grifo nosso).

Portanto, restando comprovada legalidade do ato administrativo que não atribuiu a pontuação requerida pela apelante, não há razão para que o Judiciário extrapolando as suas atribuições e em ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes, modifique as regras e os critérios adotados no edital do concurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2021